Tribunal: STF
Processo: RE 1501357
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DA ÁREA DA SAÚDE. PLEITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. TEMA 1.137 DA REPERCUSSÃO GERAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. EXCEÇÃO ART.8º, §8º DA LC 173/2020. AGRAVO PROVIDO. 



    1. Esta Suprema Corte, no julgamento do Tema 1.137 da Repercussão Geral, reafirmou a constitucionalidade do art. 8º, IX, da LC nº 173/2020, que proibiu, até 31 de dezembro de 2021, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios de “contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins”. 



    2. O caso em análise trata de servidora pública da área da saúde, abarcada, com a redação dada pela LC nº 191/2022, pela exceção prevista no art. 8º, § 8º, da Lei Complementar nº 173/2020 que exclui os servidores da saúde e da segurança pública de todos os entes federativos das proibições do inciso IX do caput do art. 8º, da Lei Complementar nº 173/2020.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte agravada, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo interno conhecido e provido para negar provimento ao recurso extraordinário.